Tribunal: TJSP
Processo: 1503135-55.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação do Ministério Público. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas. Dosimetria. Segunda fase. Necessidade de reconhecimento da atenuante da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação do Ministério Público. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas. Dosimetria. Segunda fase. Necessidade de reconhecimento da atenuante da menoridade do réu. Terceira fase. Tráfico privilegiado. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado, já que o réu é primário, não possui maus antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra qualquer organização ou associação para o tráfico. Necessidade de fixação de regime inicial aberto, com substituição por penas alternativas, descontado o tempo de prisão preventiva. Recurso da acusação não provido e concedido habeas corpus de ofício para redução da pena e fixação de regime inicial aberto, com substituição por penas alternativas.